Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ORIUNDA DE JUÍZO DE COMARCA DISTINTA. RECAMBIAMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO NA VEP/DF. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste constrangimento ilegal passível de ser reconhecido na ausência de instauração de processo de execução penal do paciente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP/DF, em hipótese na qual já foi determinado o recambiamento definitivo do réu para Juízo de Comarca diversa, no qual prolatada a sentença condenatória.